Tribunal: TJMT
Processo: 1062676-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062676-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE LIMA - CPF: 022.812.698-33 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido:

José Domingos de Lima

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos por instituição financeira. A sentença reconheceu a inexistência de excesso de execução, mantendo a execução nos moldes determinados na fase de conhecimento, que fixou indenização por danos morais, restituição de valores descontados e declaração de inexistência de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução em cumprimento de sentença que condenou instituição financeira a pagar indenização por danos morais e a restituir valores descontados em empréstimo declarado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de excesso de execução comprovado, uma vez que os valores executados correspondem àqueles fixados em sentença, devidamente atualizados com juros e correção monetária.
4. Consideração de que o valor depositado em conta do recorrido foi imediatamente transferido por terceiros fraudadores, afasta-se a possibilidade de abatimento.
5. Reconhecimento de que o argumento apresentado no recurso configura inovação recursal, por não ter sido debatido nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo comprovação de excesso, deve ser mantida a execução nos moldes da sentença transitada em julgado. 2. Não cabe abatimento de valores desviados por terceiros em fraude bancária, cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 487, I, e 924, II; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Cível Inominado no 1005813-02.2019.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 30/05/2022; TJGO, Apelação Cível no 5347290-51.2021.8.09.0142, Rel. Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, julgado em 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido:

José Domingos de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação:
Anulatória de Débito

Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 277812866)
:
rejeitou os embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., mantendo a execução, tendo em vista a inexistência de excesso no valor executado.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
277812868): defende a reforma da sentença requerendo a redução do valor fixado na origem, sustentando que existe excesso na execução
.

Contrarrazões
(Id. 277812873): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1062676-78.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido:

José Domingos de Lima

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Banco Bradesco S.A., por meio do qual alegou a existência de excesso na execução.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, à restituição do montante de R$ 9.755,55 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e à declaração de inexistência do empréstimo consignado no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), bem como, posteriormente, à devolução das parcelas indevidamente descontadas relativas ao referido empréstimo.

O recorrente sustenta que o valor creditado na conta do autor, referente ao empréstimo (R$ 1.900,00), deve ser considerado para fins de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que foi efetivamente utilizado pelo autor.

Contudo, nota-se que, a despeito do valor ter sido depositado na conta do autor, foi imediatamente transferido via Pix pelos estelionatários, conforme já amplamente debatido em sentença.

Portanto, tendo em vista que foram efetuados descontos referentes ao empréstimo declarado inexigível, incumbe à instituição bancária promover sua devolução, conforme bem pontuado pelo juízo de origem. Vejamos:

(...)

“Em petição de embargos, o executado alega que há excesso no valor pleiteado, entendo ser devido o importe de R$ 16.939,22 (dezesseis mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos). Sendo R$ 9.755,55 (nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos danos materiais, (sem juros e correção).

No entanto, o executado deixou de observar parte do dispositivo da sentença, vejamos:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para: a
) DECLARAR
a inexigibilidade do débito/empréstimo sub judice; b)
CONDENAR
o reclamado, nos seguintes:
(i)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (cobrança indevida do valor objeto da fraude) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação;

(ii)

à devolução de possíveis valores descontados do empréstimo, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento), a.m., desde a citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso;

(iii)
à restituição do valor de R$ R$ 9.755,55 (nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento), a.m., desde a citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (Grifei e sublinhei)

Em sede de impugnação aos embargos, o exequente alegou que o valor que o executado alega ser em excesso, na verdade é referente aos descontos indevidos, e fora devidamente comprovado mediante extrato bancário (
Id. 167369820
), requerendo dessa forma que o presente embargo não seja conhecido.

É a síntese do necessário.

Em análise das alegações apresentadas em sede de embargos, é possível visualizar que, o executado não observou de forma integral os dispositivos da sentença.

-A título de danos morais, o executado, foi condenado em R$ 3.000,00 (três mil reais);

-A título de danos materiais, o executado, foi condenado em R$ 9.755,55 (nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

-
Ainda em danos materiais, o executado, foi condenado a restituição dos valores descontados indevidamente, referente ao empréstimo, o qual totalizou a importância de R$ 2.653,01 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo). (Grifei)

Importante ressaltar que, ambos os valores acima apresentados estão sem a devida correção e juros, onde, sendo devidamente atualizado perfaze o montante de R$ 17.448,86 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de honorários de sucumbência R$ 2.617,33 (dois mil seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

Dessa forma, é possível verificar que, a parte exequente realizou a devida atualização dos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados na sentença.

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos elencados nos embargos à execução, e
EXTINGO
o feito com
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA. Inexistindo provas do alegado excesso de execução, não há que se falar em acolhimento dos embargos de execução. (TJ-MT 10058130220198110015 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE CIVIL DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos; sua função é complementar o julgado quando presente quaisquer dos vícios catalogados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se evidencia no caso dos autos, restando rejeitado os aclaratórios. 2. O artigo 1 .025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - Apelação Cível: 5347290-51 .2021.8.09.0142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a) Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, Data de Publicação:

03/06/2024)

Ademais, cumpre destacar que o argumento trazido no presente recurso não foi objeto da contestação, caracterizando-se como inovação recursal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 05/05/2025